Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que, ao julgar apelações interpostas pela defesa e pela assistência da acusação, manteve a condenação por injúria racial (art. 140, § 3o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), reconhecendo a materialidade e autoria dos crimes, concedendo o sursis e fixando valor mínimo de indenização por danos morais. O recurso alega omissão quanto à análise da possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, com base no art. 89 da Lei no 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a tese relativa ao sursis processual não foi suscitada em momento oportuno ao longo do processo, o que configura preclusão consumativa.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a suspensão condicional do processo somente pode ser concedida antes da prolação da sentença condenatória, sendo incabível em grau recursal.
6. A ausência de menção expressa à tese não gera nulidade quando se trata de argumento precluso ou irrelevante para a conclusão do julgamento, bastando que o acórdão apresente fundamentação clara e suficiente, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CPP.
7. A Súmula 243 do STJ estabelece que o benefício da suspensão condicional do processo não se aplica a infrações cometidas em concurso quando a soma das penas mínimas cominadas ultrapassar um ano, independentemente da natureza da sanção (reclusão ou detenção).
8. No caso concreto, a soma das penas mínimas previstas para os crimes imputados ultrapassa o limite de um ano, inviabilizando a concessão do sursis processual.
9. Ademais, o órgão acusador expressamente deixou de oferecer mecanismos de justiça consensual, como o sursis processual, considerando a gravidade e natureza das infrações praticadas, especialmente em se tratando de crime de injúria racial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A suspensão condicional do processo somente pode ser concedida antes da sentença condenatória, operando-se a preclusão consumativa quando não arguida oportunamente.
2. Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar tese jurídica preclusa ou irrelevante para a formação do juízo.
3. É incabível a concessão da suspensão condicional do processo quando a soma das penas mínimas cominadas aos crimes imputados excede um ano, conforme disposto na Súmula 243 do STJ.